Tribunal: TJMT
Processo: 1002870-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002870-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), VITOR EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 074.638.331-27 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002870-18.2023.8.11.0000

PACIENTE: VITOR EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006]
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA OU DE GRAVIDADE CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTREMA – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A garantia da ordem pública, que justifica a prisão preventiva, deve relacionar-se à possibilidade de o réu cometer novos crimes, que deve restar concretamente demonstrada.

A pequena quantidade de droga apreendida [900 g (novecentos gramas) de maconha e 50g (cinquenta gramas) de cocaína] aliada à primariedade e condições pessoais favoráveis, devem ser sopesadas em favor do paciente, que não ostenta outros registros criminais.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002870-18.2023.8.11.0000

PACIENTE: VITOR EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de VITOR EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Campo Novo dos Parecis, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Assevera que a decisão padece de fundamentação concreta, uma vez que a quantidade de droga apreendida é insuficiente para a imposição da medida extrema.

Pede a concessão da ordem, para que VITOR responda a ação penal em liberdade, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas [art. 319, CPP].

Diante da instrução deficiente do
writ
, determinei a emenda da exordial. A Defensoria Pública acostou cópia integral da ação penal de origem e do APFD, no qual foi prolatada a decisão combatida.

A liminar foi parcialmente deferida. Dispensei as informações do juízo singular.

A Procuradoria de Justiça opinou pela cassação da liminar e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002870-18.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O PM IVAN DO CARMO GOMES, que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial:

“QUE na data de ontem, a guarnição foi informada, via fone 190, que um rapaz de apelido VULGO CABULOSO, estaria vendendo entorpecente em uma quitinete localizada na Avenida Amazonas, em um condomínio do lado da Boate Azul Drinks; QUE o informante também disse que o suspeito era perigoso e que portava arma de fogo, motivo pelo qual foi solicitado apoio de uma equipe da PRF; QUE de posse das informações, as equipes policiais deslocaram-se até o endereço informado, aonde o suspeito CABULOSO estava na área do apartamento; QUE foi relatado ao mesmo sobre a denúncia, aonde foi pedido a ele autorização para entrada na residência; QUE o conduzido VITOR EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS SILVA, alcunha CABULOSO, autorizou a entrada em seu apartamento, bem como, assinou termo de autorização de entrada em residência; QUE foi indagado a VITOR sobre entorpecente, aonde ele respondeu que estava no quarto dele; QUE ao adentrar no quarto, foi encontrado o entorpecente no chão, já separado para a venda; QUE foi apreendido 32 porções pequenas de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 189g, 06 porções grandes de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 246,2g, meia barra de substancia análoga a maconha, pesando aproximadamente 348g, 01 pote pequeno contendo substância análoga a maconha pesando aproximadamente 76,89g, 01 pote pequeno contendo substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 47g, 01 porção pequena de substancia análoga a pasta base de cocaína pesando aproximadamente 50g,
02 balanças de precisão, 01 plástico filme,
01 aparelho celular Samsung, de cor azul A50; QUE foi indagado a VITOR sobre o dinheiro recebido pela venda da droga, aonde o mesmo respondeu que ainda não havia vendido e
foi preso no momento em que estava fazendo as embalagem para a venda
; QUE diante dos fatos, foi dado voz de prisão a VITOR EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS SILVA e encaminhado até esta delegacia de polícia”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM FRANKLIM COSTA DE URZEDO e pelo PRF GERALDO FREIRE DE OLIVEIRA PATRIOTA FILHO.

Interrogado, VITOR respondeu:

“QUE o interrogado afirma que na noite de ontem, estava na área de casa, quando os policiais chegaram;
QUE o interrogado autorizou a entrada dos policiais em sua residência
; QUE respondeu aos policiais que a droga estava no quarto; QUE os policiais também perguntaram sobre arma de fogo, onde o interrogado respondeu que não possui; QUE o interrogado afirma que pegou a droga da facção Criminosa Comando Vermelho, na noite de 11/12/2022; QUE um desconhecido foi levar a droga até sua casa; QUE entregaram ao interrogado 01 barra, equivalente a 1Kg de maconha, pelo valor de R$ 2.500, e uma porção de cocaína (50 gramas), avaliada em R$ 2.000,00; QUE o interrogado iria pagar o valor de R$ 4.500,00 pela droga; QUE apenas na noite de ontem resolveu embalar a droga para revender; QUE acredita que iria receber o valor de aproximado de R$ 17.000,00 pela venda das drogas; QUE o interrogado afirma que não é faccionado”.

Submetido à audiência de custódia, após prévio requerimento do Ministério Público, o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, assim fundamentada:

“[...] Homologo a prisão em flagrante do autuado Vitor Eduardo Ribeiro dos Santos, com fundamento no art. 302, I do CPP em razão da suposta prática do delito previsto na Lei de Drogas no art. 33 caput, da Lei 11.340/06. Presente o fumus comissi delicti, representado pelos depoimentos dos policiais, boletim de ocorrência, apreensão, fotografias e termo de consentimento do autuado para ingressar na residência. Presente também o periculum status libertatis representado neste caso pela quantidade de droga apreendida (900g de maconha). Reputo que
a quantidade de droga ofende a ordem pública
,
bem como foi apreendido no local balança de precisão e plástico filme, o que é indicativo da mercancia
. Diante do exposto, com fundamento no art. 312 c/c art.313, I do CP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado VITOR EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS EM PRISÃO PREVENTIVA”
.

De fato, o
decisum
não apontou nenhuma circunstância concreta que justifique a medida extrema.

A quantidade de droga apreendida – cerca de 900g [novecentos gramas] de maconha e 50g [cinquenta gramas] de cocaína –, por si só, é insuficiente para tal finalidade. A presença de petrechos utilizados no fracionamento dela, por sua vez, embora autorize concluir que os entorpecentes eram destinados à mercancia, não extrapolam a normalidade do tipo penal, de modo que não extraio, da conduta imputada ao paciente, diferencial que justifique a segregação cautelar.

Também não há evidências que o paciente apresenta periculosidade exacerbada ou que, em liberdade, pode cometer novos delitos, até porque não ostenta registros criminais anteriores, conforme se extrai da folha de antecedentes criminais acostada aos autos.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo [conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal], da paz social [garantia da ordem pública] ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário:
apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva
.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

A bem da verdade, a prisão preventiva, quando motivada na
“garantia da ordem pública”
, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma
medida de segurança
.

A expressão
“ordem pública”
, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
elementos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Na imposição da medida deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da
“periculosidade”
do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa ADA PELLEGRINI GRINOVER,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
[Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24].

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
[Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991].

A jurisprudência da Corte Cidadã é nesse sentido:

[...] 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso,
não foram apontados dados concretos que justifiquem a segregação provisória. O magistrado singular utilizou apenas fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e baseou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal, deixando de observar o disposto no art. 312 do CPP
.
Nem mesmo a quantidade dos entorpecentes apreendida - 1 grama de crack, 12 gramas de cocaína e 25 gramas de maconha - pode ser considerada relevante a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar do paciente, sobretudo quando considerada sua primariedade e seus bons antecedentes
. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau. (HC 523.057/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).

A despeito da gravidade da conduta imputada ao paciente, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, pois
este é o único registro criminal que ostenta
.

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública, como já me pronunciei quando deferi parcialmente a liminar vindicada.

Com tais considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor do paciente
VITOR EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA
, mediante o cumprimento das medidas cautelares impostas na liminar,
em dissonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023